Tribunal: TJBA
Processo: 8062739-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062739-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: HEBERT LOPES EVANGELISTA Advogado(s): EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA EMBARGADOS: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EDITAL 01/2023. INTERPRETAÇÃO DOS ITENS 6.10 E 6.11. CONVOCAÇÃO CONDICIONADA À EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONVOCAÇÃO AUTOMÁTICA OU À RECLASSIFICAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE FENOTÍPICA E MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. JULGADO. COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração no mandado de segurança n. 8062739-52.2023.8.05.0000, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.